Tribunal: TJDFT
Processo: 0750261-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento c/c obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal, objetivando a condenação do ente público ao fornecimento de transporte para tratamento de saúde da parte autora (hemodiálise), cujo pedido foi julgado improcedente.

2. O autor apresentou recurso inominado e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que atua perante às Turmas Recursais oficiou pelo provimento do recurso.

3. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal igualitário às ações e serviços par promoção, proteção e recuperação da saúde de todos os cidadãos.

4. Ainda, nos termos do art. 198 da CF: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:, II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;”.

5. Assim é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso concreto trata-se da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora sob pena de risco de morte.

6. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que o autor se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento.

7. Compulsando os autos, constata-se que o relatório médico (ID n. 40452141) atesta a necessidade do tratamento de hemodiálise, sob pena de risco de morte, e de fornecimento de transporte, porquanto o autor apresenta riscos elevados de apresentar hipotensão arterial com risco de perda da consciência e queda com risco de fratura após as sessões, bem como de hipoglicemia, razão pela qual não consegue fazer o uso de transporte público.

8. Dessa forma, o recurso deve ser provido para condenar o Distrito Federal a fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise. Nesse sentido: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

9. Recurso conhecido e provido para determinar que o DF forneça, no prazo de 10 dias, o transporte da residência do autor ao local onde faz hemodiálise, bem como o trajeto de retorno.

10. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.